Tribunal: TJDFT
Processo: 0700976-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE PLANALTINA E JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE PLANALTINA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. AÇÃO DE SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO. RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. Hipótese em que, de um lado, o genitor pleiteia a modificação da guarda de menor, de compartilhada, com lar de referência materno, para unilateral, em favor do genitor, e, de outro lado, a mãe requer suprimento de consentimento do genitor, para fins de definir a instituição de ensino na qual a criança será matriculada, tendo em vista a guarda ser compartilhada entre os genitores. A rigor, não se verifica na hipótese identidade entre os pedidos e a causa de pedir. No entanto, a ação de modificação de guarda, por ser mais abrangente, repercute na ação de suprimento de guarda, tendo em vista que, se modificada, esvazia-se a necessidade de consentimento de suprimento, o que atrai a necessidade de reunião dos processos, por conexão, na forma do § 3o, do artigo 55, do Código de Processo Civil.